Tribunal: TJES
Processo: 5001565-33.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001565-33.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: VALDIR SANTI SOARES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE DEBATER. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
sustentando a existência de obscuridade e omissão,

contra acórdão registrado sob o ID 1917362, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.
Decido.

Inicialmente, ressalto que a via recursal dos embargos declaratórios não conduz à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja decisão não ressente de qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Em outras palavras, não se admite embargos de declaração para reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento na decisão embargada.

Tem-se, ainda, o teor do Enunciado nº 125 do FONAJE, o qual preleciona que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante quando afirma que “[...] é obscura da fundamentação do acórdão que declara que não houve a oferta de migração, assim como foi omisso na análise do documento que comprova que o Autor não tem interesse na contratação dos planos individuais da Ré”. Pois bem, da detida análise realizada por este Relator do conjunto probatório colacionado ao caderno processual, verifica-se que, realmente não houve oferta - pela embargada ao autor - de migração do contrato de plano coletivo para o individual
no prazo de trinta dias após
rescindido o contrato
. Conforme infere-se dos autos, o embargado teve seu contrato rescindido em 11/01/2019 (ID 1714939) e a empresa embargada somente ofertou a migração de planos em 07/10/2020 (1714968), via e-mail e como proposta de acordo nos autos do processo em epígrafe. Logo,
In casu
, trata-se de mera tentativa de rediscussão daquilo que já foi decidido pelo acórdão impugnado. O efeito modificativo almejado pela embargante seria possível desde que houvesse, e uma vez comprovado, a existência dos vícios suscitados, o que não se vislumbra no caso
sub examine
.

Com efeito, insta destacar que, o magistrado não está obrigado a contraditar todos os argumentos e fundamentos arguidos pelas partes, quando por um deles, constitua a sua convicção, bastando somente que a fundamente. Logo, a inserção no corpo textual do ato decisório acerca da conclusão obtida por este Relator no que se refere à valoração das provas, é prescindível, visto que, na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão e obscuridade, verifica-se que o acórdão embargado combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão Colegiada vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração, vez que limitou-se apenas a impugnar os fundamentos do acórdão, o que desatende a regra contida no Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Frente a tais lineamentos, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto entendo que a decisão não possui a irregularidade apontada.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.